Tribunal: STF
Processo: ARE 873500
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. RPV. MATÉRIA RESTRITIVA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    3. Subsiste fundamento infraconstitucional autônomo que permaneceu inatacado, uma vez que não fora objeto de recurso especial. Incidência da Súmula 283/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.